Tribunal: STF
Processo: HC 244000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA RG Nº 1.087. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.113.879/MG (e-doc. 21, p. 109-117). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 18, p. 55-77).



    3. Submetido a julgamento popular perante o Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença, de ambas as acusações, com fundamento no quesito genérico (e-doc. 20, p. 45-46).



    4. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público (e-doc. 20, p. 116-137). Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, admitido na origem e direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator lhe dado para anular a decisão absolutória (e-doc. 21, p. 82-86). Na sequência, a defesa formalizou o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta, em síntese, a impossibilidade de anulação da decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando o réu é absolvido com fundamento no quesito genérico. Realça viável aos jurados, independentemente das teses suscitadas pela defesa, absolver o acusado. Aponta o desrespeito à soberania dos veredictos. Cita precedentes do STF.  



    6. Busca o restabelecimento da decisão absolutória.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. De início, observo ser desnecessária a submissão deste processo ao crivo do Colegiado, uma vez que a matéria de fundo é objeto de jurisprudência consolidada no âmbito da Segunda Turma. Aplicável, portanto, o art. 192 do RISTF.



    8. O Tribunal do Júri, como todo órgão do Poder Judiciário, tem previsão constitucional, estando inserido no rol dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos — art. 5º, inc. XXXVIII —, deixando claro ao intérprete a ideia de funcionar o Júri, formado por juízes leigos, como garantia do cidadão contra arbitrariedades das autoridades constituídas, permitindo o julgamento por seus Pares. 



    9. A Constituição da República assegura, como princípios da instituição do Júri, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos veredictos.



    10. Dessa última previsão constitucional — a soberania dos veredictos — decorre a conclusão de que a decisão coletiva proferida pelos jurados não pode, no mérito, ser modificada por Juízo ou Tribunal togado. De outra forma, estaria sendo afastada a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    11. A questão em jogo é o cabimento de apelação, interposta pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, diante de absolvição do acusado com base no quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, inc. III, do mencionado Diploma, introduzido pela Lei nº 11.689, de 2008.



    12. O tema está pendente de pacificação no âmbito da Corte, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em 07/05/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE nº 1.225.185-RG/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 1.225.185-RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2020, p. 22/06/2020). 



    12. Contudo, não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido recurso extraordinário:



    (i) em 29/09/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento em 09/10/2020, sendo interrompido ante pedido de destaque; 



    (ii) em 13/10/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com o julgamento previsto para 10/02/2022 e, posteriormente, 22/06/2022, 25/08/2022, 1º/08/2023, sobrevindo, em todas as oportunidades, a exclusão do calendário de julgamentos. 



    13. Estou certo de que o exame do ARE nº 1.225.185-RG/MG pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente ante os múltiplos pronunciamentos da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consolidada sobre a matéria. 



    14. Consta dos autos que os jurados reconheceram, por maioria, a materialidade (1º quesito) e a autoria delitivas (2º quesito). Na sequência, questionados se absolviam o réu, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP – “respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado?” –, responderam que “sim” (e-doc. 20, p. 41).



    15. Embora pendente de julgamento o mencionado ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Nesse sentido:  



    ”HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada no habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Prevalece a absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independente das teses veiculadas pela acusação e defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” 



    (HC nº 175.162/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).



    “JÚRI ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 178.777/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 29/09/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida, de ofício, para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP.” 



    (HC nº 185.068/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão, Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 192.431-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, “é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica” (RHC 192431 Ag-segundo, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 235.157-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/02/2024,p. 28/02/2024).



    16. Sem a pretensão de antecipar-me à análise, pelo Pleno, do ARE nº 1.225.185-RG/MG, no âmbito do qual a matéria certamente será profundamente discutida, entendo, à luz do princípio da colegialidade, ser o caso de acolher a conclusão revelada nos inúmeros julgados da Corte, especialmente aqueles realizados pela Segunda Turma, a qual integro. 



    17. Com efeito, há recentes precedentes, nos quais figurei como redator dos respectivos acórdãos, no sentido de que a absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, ambas as Turmas do Supremo, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A observância do princípio da colegialidade direciona ao acolhimento da conclusão revelada em inúmeros julgados desta Corte, especialmente aqueles realizados pela Segunda Turma, sem que isso revele pretensão de antecipação à análise, pelo Pleno, do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.225.185-RG/MG, no âmbito do qual a matéria será profundamente discutida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 220.469-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. ARE Nº 1.225.185-RG/MG; TEMA RG Nº 1.087: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, AINDA SOB ANÁLISE. SEGUNDA TURMA: PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”



    (HC nº 231.024-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Acórdão de minha redatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/01/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 162.929-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Acórdão de minha redatoria, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 02/08/2023; grifos nossos).



    18. Ante o exposto concedo a ordem nos termos do art. 192 do RISTF, para restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, considerado o Processo nº 0188.22.000166-6 (0029339-53.2021.8.13.0188, numeração única), da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nova Lima/MG.



    19. Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator